Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726689-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704894-37.2022.8.07.0001, determinou a penhora do aluguel relativo ao imóvel designado como Casa D do Conjunto 10, Lote 01, SMDB, Brasília/DF. Os agravantes aduzem que os aluguéis são impenhoráveis, pois são utilizados para a subsistência de Bianca Alves Vieira Lamounier Paraíso, afirmando que por mais que não residam no imóvel, o usufruto é feito por sua filha, Bianca, que utilizada os frutos do aluguel para o próprio sustento, o que atrai a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inadmissibilidade do recurso, ante sua ilegitimidade para interpor o presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de julho de 2024 14:58:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador